Tribunal: STF
Processo: ARE 1445452
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAIÓPOLIS. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DE ATUALIZAÇÕES RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SOBRE O ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO RÉU. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA, POR AUSÊNCIA DE PARÂMETROS PARA AVALIAR A PRODUTIVIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. VANTAGEM CRIADA POR LEI, O QUE OBSERVA A RESERVA LEGAL EXIGIDA PARA A MATÉRIA (ART. 23, INCISOS II E V DA CESC/89 E ART. 37, INCISO X, DA CF/88). PAGAMENTO DA BENESSE QUE DECORRE DEDETERMINAÇÃO EXPRESSA DA LEI MUNICIPAL N. 06/2005 E TEM POR PRESSUPOSTO A PRÁTICA DE ATIVIDADES NÃO INERENTES AO CARGO OCUPADO PELA PARTE AUTORA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI ORDINÁRIA QUE CRIOU, EM REALIDADE, UMA FUNÇÃO GRATIFICADA VINCULADA AO DESEMPENHO DE ATIVIDADES ESPECÍFICAS DE CHEFIA OU ASSESSORAMENTO, INCLUSIVE COM JORNADA DE TRABALHO ESTABELECIDA EM 40 HORAS E VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO COM O PAGAMENTO DE HORA-PLANTÃO. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA SOB A ÓTICA DA "FUNÇÃO GRATIFICADA" NÃO FOI TRAZIDA NA CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECLAMO NÃO CONHECIDO NO PONTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso II; 37, caput; 39, caput, § 1º, incisos I, II, III, e § 7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente